Tribunal: TJDFT
Processo: 0700086-72.2021.8.07.0017
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO E DE CESSÃO DE CRÉDITO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO RECONHECIDA. AUSENCIA DE VÍNCULO ENTRE OS CONTRATOS. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO. ANÁLISE LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO RECONHECIDO. PANDEMIA DO COVID-19 SEM INFLUENCIA NO CASO CONCRETO. INCIDENCIA DAS PENALIDADES CONTRATUAIS. DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Em homenagem ao princípio da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, considerando que as partes têm o direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável (art. 4o, NCPC), bem como, tendo em vista que a presente apelação já se encontra apta para julgamento definitivo, deve o agravo interno interposto pelo ora recorrente ser julgado prejudicado.
2. “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.” (Súmula 297 do STJ).
3. Embora os contratos analisados estejam regidos pelas normas consumeristas, não incide a regra de responsabilidade solidária prevista no art. 7o, parágrafo único, do CDC em relação a instituição financeira, visto que o inadimplemento do contrato de cessão de direito com compromisso de pagamento foi celebrado pelo consumidor e terceiro de forma independente, não se tratando, portanto, de contratos coligados. Precedente desta Turma Cível.
4. “A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé” (art. 322, §2o, do CPC). 4.1. “A jurisprudência é firme no sentido de que o pedido não é interpretado unicamente à luz do capítulo que lhe é destinado, sendo permitido ao julgador extrair da interpretação lógico- sistemática da peça inicial o que se pretende obter com a demanda” (AgRg no AREsp 484.257/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 31/03/2015). 4.2. No caso, verifica-se da inicial que a causa de pedir está fundada também no inadimplemento de cláusula contratual, razão pela qual deve ser conhecido e processado o pedido de rescisão do contrato de cessão de crédito c/ compromisso de pagamento.
5. A pandemia do coronavírus (COVID-19) causou inquestionáveis prejuízos nas empresas por todo o planeta e o Poder Judiciário, em observância as normas emanadas do Poder Executivo e Poder Legislativo, tem compreendido que muitas relações jurídicas restaram prejudicadas e, portanto, precisam ser revistas quando a causa do desequilíbrio contratual decorrer deste evento extraordinário. 5.1. No caso em questão, no entanto, a pandemia não teve o condão de influenciar no inadimplemento da obrigação, visto que deu-se apenas poucos dias após o decreto de calamidade, ou seja, o lapso temporal foi exíguo, não sendo suficiente para comprometer a saúde financeira da empresa. 5.2. No contexto do ônus da prova, competia a ré comprovar a influência da pandemia do COVID-19 no inadimplemento da obrigação, o que não ocorreu, ainda que minimamente.
6. No tocante ao direito de indenização por danos morais sofridos em decorrência de descumprimento contratual ou falha na prestação de serviço, é cediço que o ordenamento jurídico pátrio exige a demonstração de um dano ilícito que seja capaz de ofender direitos da personalidade. 6.1. Nesse contexto, para haver compensação por danos morais, é necessário haver mais que um mero incômodo, constrangimento ou frustração, sendo indispensável a caracterização de um aborrecimento extremamente significativo, capaz de ofender a própria dignidade da pessoa humana. 6.2. Os argumentos aviados neste recurso se limitam a defender um nível de gravidade desarrazoado às circunstâncias do inadimplemento contratual praticado pela parte adversa, o qual, guardadas as devidas proporções, é de fato desagradável e gera inconveniências e aborrecimentos, mas não caracteriza violação a direitos da personalidade e, desse modo, não gera dever de indenizar por danos morais.
7. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.